Tribunal: TJMT
Processo: 1029289-83.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029289-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZE LUCIA SANTANA - CPF: 293.258.111-20 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1029289-83.2022. 8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:

Marize Lucia Santana.

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS – CONTRATO ASSINADO –
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do autor alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1029289-83.2022. 8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
Marize Lucia Santana.

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marize Lucia Santana em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante recorre alegando que “o instrumento contratual não apresentou todas as informações relativas a cartão de crédito consignado”. Sustenta que, “no início da relação jurídica o réu não informou à parte reclamante acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, visto que o documento denominado Proposta de Adesão juntado sob o Id 103936197, sequer possui campo destinado ao lançamento dessas informações”.

Ressalta que, “o empréstimo discutido nos autos foi realizado, por meio, de transferência bancária (TED) no qual foi efetuado o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado do recorrente e depois cobrado a quantia em parcela única na fatura”. Assevera que “a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para “a reformar a sentença recorrida para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,70% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral.”.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, requerendo a manutenção integral da sentença (id. 218469746).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1029289-83.2022. 8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:

Marize Lucia Santana.

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marize Lucia Santana moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo ser servidora pública estadual e que aderiu junto a instituição bancária empréstimo consignado mediante desconto mensal em folha de pagamento. Alega que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerravam, visto que são realizados desde maio de 2009 até os dias atuais, perfazendo 157 (cento e cinquenta e sete parcelas) sob a rubrica de “cartão de crédito”.

Assevera que à época foi procurado por representantes do banco que lhe ofereceram um empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, restando, todavia, ludibriado com a realização de outra operação, de cartão de crédito consignado (RMC). Assevera que nunca teve a intenção de realizar tal tipo de contratação, mas apensas o empréstimo consignado e que o banco realizou transferência bancária – TED – diretamente na conta do consumidor, mas que na verdade, a contratação versava sobre cartão de crédito consignado, cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável através do desconto em folha.

Após o trâmite processual, a douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 218469742).

Inconformada, a apelante recorre alegando que “o instrumento contratual não apresentou todas as informações relativas a cartão de crédito consignado”. Sustenta que, “no início da relação jurídica o réu não informou à parte reclamante acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, visto que o documento denominado Proposta de Adesão juntado sob o Id 103936197, sequer possui campo destinado ao lançamento dessas informações”.

Ressalta que, “o empréstimo discutido nos autos foi realizado, por meio, de transferência bancária (TED) no qual foi efetuado o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado do recorrente e depois cobrado a quantia em parcela única na fatura”. Assevera que “a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para “a reformar a sentença recorrida para reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,70% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES no patamar de 1,80% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral.”.

Compulsando os autos, nota-se que a apelante não alega a ausência da contratação, mas sim, que achou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal e, não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A.”
(id. 218469727), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

E, apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
esta passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, vejamos:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelada é alfabetizada, inclusive é servidora pública, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidora não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024